Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801793-13.2019.8.14.0000

REPRESENTANTE: WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Ressalta-se, por oportuno, que no caso em questão, constatou-se que o medidor tido como irregular pelo agravante, fora retirado do imóvel e em seu lugar fora colocado outro medidor, tendo o v. acórdão concluído que os valores permaneceram bem próximos após a remoção do medidor tido como irregular, não destoando dos valores alegados como “abusivos” registrados pelo antigo medidor, fato que ratifica a regularidade das medições ocorridas a partir do 03/2019, isto é, aquelas que compreendem às faturas vincendas no curso do processo, inviabilizando, portanto, a extensão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau a essas parcelas, conforme pleiteia o ora recorrente.

3-

Desta feita, não houve qualquer violação ao art. 6º, inciso VIII do CDC, muito menos violação ao exercício da ampla defesa e art. 523 do CPC.

4-

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica de propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

5-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

6-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA
e ora embargado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

WARLLEN JHON DA SILVA DA SILVA PANTOJA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5083817), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5019917)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO RELATIVO ÀS FATURAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE MEDIDOR REGULAR – FATURAS VÁLIDAS - COBRANÇA PELO EFETIVO CONSUMO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE 2º GRAU – RETORNO AO STATUS QUO ANTES – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em quest
ã
o, verifica-se que

o medidor tido como irregular pelo agravante, fora retirado do im
ó
vel e em seu lugar fora colocado outro medidor. Nesse sentido, conforme se observa das faturas juntadas (ID N
º
S 4808717/4808718), os valores permaneceram bem pr
ó
ximos ap
ó
s a remo
çã
o do medidor tido como irregular, n
ã
o destoando dos valores alegados como
“
abusivos
”
registrados pelo antigo medidor, fato que ratifica a regularidade das medi
çõ
es ocorridas a partir do 03/2019, isto
é
, aquelas que compreendem
à
s faturas vincendas no curso do processo, inviabilizando, portanto, a extens
ã
o da liminar concedida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau a essas parcelas, conforme pleiteia o ora recorrente.

2-Imperioso ressaltar tamb
é
m, que o agravante, em momento algum declarou que a unidade consumidora em quest
ã
o na verdade n
ã
o
é
residencial, e em que pese n
ã
o prosperar as alega
çõ
es da agravada de que no im
ó
vel funcionaria a empresa Cabanos Videoeletro e Servi
ç
os Ltda (ID N
º
. 4562866/4562870), observa-se que o pr
ó
prio recorrente afirma que no im
ó
vel em quest
ã
o, funcionava uma c
â
mara frigor
í
fica onde se armazenava carne bovina (ID N
º
. 4562050), atividade esta que certamente deve consumir energia el
é
trica em patamares semelhantes
à
de im
ó
veis comerciais.

3-Nesse diapas
ã
o, analisando os consumos m
é
dios mensais do im
ó
vel do agravante dos
ú
ltimos 4 (quatro) anos, bem como a atividade por ele desempenhada no local, o que se observa
é
muito mais um descontentamento com os valores computados pelo real consumo do im
ó
vel, do que alguma irregularidade advinda dos medidores da empresa agravada, pelo menos em rela
çã
o
à
s faturas vincendas, objeto do recurso em tela, o que n
ã
o afasta qualquer poss
í
vel irregularidade em rela
çã
o ao per
í
odo reclamado na a
çã
o principal, qual seja, 03/2018 a 02/2019, que, por sua vez, ser
á
devidamente apreciado em julgamento de m
é
rito pelo Ju
í
zo de 1
º
grau.

4-Ora, diante das provas carreadas aos autos e da situa
çã
o f
á
tica exposta, deferir o pleito do agravante corresponderia a um
desequil
í
brio entre as partes, por meio do qual a empresa agravada restaria impossibilitada de cobrar pelo efetivo consumo. Conforme j
á
visto,
existe aparelho de medição
regular
instalado na unidade consumidora, que se destina à verificação do efetivo consumo mensal, razão pela qual
nada mais justo do que cobrar do consumidor o que efetivamente foi consumido
.

5-Assim, n
ã
o h
á
como estender a liminar deferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau
à
s parcelas vincendas no curso do processo, devendo a decis
ã
o agravada ser mantida em todos os seus termos.

6-Recurso conhecido e desprovido,
para manter in totum a decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, e por conseguinte, revogar a liminar concedida anteriormente por esta Relatora, tornando-a sem efeito, inclusive, com o fim de determinar a devolu
çã
o
à
parte agravante, das quantias eventualmente depositadas em ju
í
zo em decorr
ê
ncia da decis
ã
o revogada, em tudo observado o retorno ao status quo antes.
”

Alega o embargante que fora surpreendido com uma mudança exorbitante no faturamento de sua energia, o que necessariamente o levou a contestar tais cobranças, pleiteando a suspensão da exigibilidade das mesmas referente às faturas que se venceram no curso do processo.

Sustenta que a embargada anexou laudo unilateral, tendo o v. acórdão considerado o referido documento para julgar improcedente o pleito do ora embargante, ressaltando, portanto, que o recorrente não reúne capacidade técnica para comprovar as irregularidades, havendo violação do art. 6º, inciso VII do CDC.

Aduz que o fundamento do decisum ora embargado fere os princípios da defesa do consumidor, bem como o que dispõe o art. 323 do CPC, segundo o qual estabelece que as prestações sucessivas que se vencerem no curso do processo serão incluídas no pedido.

Ressalta que a embargada é uma empresa de grande porte e não sofrerá com a suspensão das cobranças, ao contrário do recorrente, que é a parte vulnerável na relação processual, afirmando ainda, que no caso em questão, houve uma inversão no sistema de proteção ao consumidor, tratando como hipossuficiente a fornecedora do serviço público.

Por fim, alega que o reconhecimento do laudo unilateral produzido pela embargada como prova irrefutável de regularidade do medidor, acabou por antecipar o mérito da ação proposta ainda não analisada pelo Juízo de 1º grau, fato que configura supressão de instância, afrontando o princípio constitucional da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV da CF.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que a decisão ora guerreada seja reformada, reconhecendo a violação ao art. 6º, inciso VIII do CDC, bem ao art. 5º, inciso LV da CF/88 e violação ao art. 323 do CPC, dando efeitos infringentes ao recurso para suspender a exigibilidade da cobrança das contas de energia elétrica referente às faturas de energia que se venceram no curso do processo e determinar a abstenção do corte de energia no tocante ao referido período.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5164223), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo embargante, pleiteando pela rejeição dos declaratórios, bem como pela aplicação de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por configuração de recurso interposto com intuito meramente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Ressalta-se, por oportuno, que no caso em questão,
constatou-se que o medidor tido como irregular pelo agravante, fora retirado do imóvel e em seu lugar fora colocado outro medidor, tendo o v. acórdão concluído que os valores permaneceram bem próximos após a remoção do medidor tido como irregular, não destoando dos valores alegados como “abusivos” registrados pelo antigo medidor, fato que ratifica a regularidade das medições ocorridas a partir do 03/2019, isto é, aquelas que compreendem às faturas vincendas no curso do processo, inviabilizando, portanto, a extensão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau a essas parcelas, conforme pleiteia o ora recorrente.

Desta feita, não houve qualquer violação ao art. 6º, inciso VIII do CDC, muito menos violação ao exercício da ampla defesa e art. 523 do CPC.

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica de propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2021